Tribunal: STF
Processo: HC 243640
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 874.609/CE (edoc. 7)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, em concurso formal com art. 121, §2º, incisos III e IV e/e art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Os impetrantes alegam ausência de indícios de autoria, dizendo que a pronúncia lastreou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico ilegal e que o paciente se encontrava em local diverso no dia e hora do fato criminoso, conforme mapas de monitoramento eletrônico. 



    Requer, ao final:



    “a) CONCEDER TUTLA ANTECIPATÓRIA DE MÉRITO, em sede de cognição liminar, porquanto preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e perigo na demora, consoante argumentação descrita alhures, no sentido de que se determine que a Ação Penal seja sobrestada até o julgado deste Habeas Corpus em seu mérito; 



    b) INTIMAR o douto representante da Procuradoria-Geral da República para promover a devida apreciação da matéria; 



    c) CONHECER do presente mandammus, e CONCEDER a Ordem, mesmo de Ofício, para Despronunciar o Paciente, ante as provas aqui apresentadas, mesmo de Ofício. 



    d) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que determine a exclusão da prova “RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO”, realizado de forma divergente com o que determina o Art. 226 do Código de Processo Penal, a Jurisprudência Pátria, notadamente no RHC nº 206.804 STF, Resolução CNJ nº 484/2022, permanecendo as demais provas dos autos, retornando ao Juízo de Origem para que prolate uma nova Sentença de Pronúncia, mesmo que de Ofício. 



    e) Em caso de Indeferimento dos pleitos acima, que seja feita de forma fundamentada e motivada, com base no Art. 93, IX da Constituição Federal;



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 7):



    “O Tribunal, com apoio na prova dos autos, em especial depoimentos testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório, concluiu pela legalidade da pronúncia, em razão da "existência de arcabouço probatório mínimo capaz de lastrear a decisão de pronúncia, haja vista a existência de elementos que apontam para a autoria ou participação do recorrente no evento danoso narrado na exordial acusatória."



     Foi destacado pela testemunha/vítima Yasmim, "Descreveu que o recorrente e os outros dois indivíduos não identificados ordenaram que as vítimas e os demais moradores da residência ficassem de pé e, após a determinação emanada, o ofendido Tiago foi algemado.", destacando que "“Ele matou o Tiago Rodrigues; (...) depois do almoço, os caras foram chegando, abordando a gente, dizendo que era da polícia; eram 03; todos de cara limpa e de blusa preta;" 



    No mesmo sentido "o depoente Francisco Solano Damasceno, pai da vítima Tiago Rodrigues, tanto em seu depoimento inquisitorial (pág. 31/32), quando em Juízo, afirmou que no momento que seu filho saía de casa, aproximando-se da área do carro dos agentes, se virou e falou “meu pai, não é a polícia. Foi a última coisa que ele falou”. Relatou que após esta afirmação, o “rapaz estourou a cabeça do meu filho”. " Por outro lado, "A Defesa apresenta com álibi, ainda, o fato do recorrente, no período da prática criminosa (27/01/2018), estar cumprimento pena em prisão domiciliar e fazendo uso do monitoramento eletrônico."



    Nesse ponto, bem consignou o Tribunal de origem que "não há como afirmar categoricamente, com base nos elementos probantes presentes nos autos, que o recorrente estava de fato na área determinada para o cumprimento do cárcere domiciliar no momento do delito descrito na exordial acusatória, devendo a valoração de tal prova ser realizada pelo Tribunal do Júri, detentor da competência para tal valoração." 



    Assim, ressalte-se que "Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor". (AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    As conclusões das instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos, são no sentido da ausência de elementos para absolvição sumária ou impronúncia do ora paciente. Para modificar tal entendimento seria necessário o revolvimento fático probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. 



    Ademais, "Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (AgRg no HC n. 681.151/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021).”(grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente